Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA. SERVIDORA DO SLU. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER PERMANTENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 189 do Código Civil, a pretensão nasce quando violado o direito, extinguindo-se ela pela prescrição, nos prazos previstos no referido Diploma legal.

2. Não se reconhece a prescrição da pretensão quando se verifica que a autora ajuizou a ação para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública, dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, deflagrado no momento em que ela tomou conhecimento de que recebeu o valor relativo à conversão das licenças-prêmio em pecúnia, sem o cômputo do auxílio-alimentação.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

4. Remessa necessária conhecida e não provida.